Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito do consumidor e direito processual civil. Apelação cível. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça afastada. Cobrança indevida. Débito automático sem autorização. Plano de benefícios. Inexistência de contratação. Repetição do indébito em dobro. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios mantidos. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade de cobranças indevidas e condenar solidariamente os réus à devolução em dobro dos valores debitados. A autora pleiteia, em grau recursal, a condenação das rés por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em averiguar: a) se os descontos realizados na conta bancária da autora, sem autorização, configuraram violação a direitos da personalidade, a justificar a condenação em danos morais; e b) se os honorários fixados na instância de origem desconsideraram a complexidade e a relevância do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte.
III. Razões de decidir
3. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos do recurso de apelação, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte recorrida contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a necessidade de privilegiar o julgamento de mérito recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.
4. A parte autora faz jus à gratuidade de justiça, comprovando situação de hipossuficiência econômica mediante a percepção de benefícios previdenciários inferiores a dois salários-mínimos e movimentação financeira modesta. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5. O desconto indevido de valores de pequeno montante, por si só, não é apto a macular direitos da personalidade, não havendo, na espécie, comprovação de situação capaz de configurar o dano moral indenizável.
6. Os honorários advocatícios foram fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais) diante do reduzido valor da condenação, sendo correta a manutenção da verba fixada na sentença.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de impugnação à gratuidade de justiça, suscitadas pelo recorrido. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1914427, Apelação cível n. 0738781-75.2023.8.07.0001, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1932035, Apelação cível n. 0714886-79.2023.8.07.0003, Relator Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1859587, Apelação cível n. 0712015-67.2023.8.07.0006, Relatora Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08.05.2024.